Tribunal: TJMT
Processo: 1024174-72.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024174-72.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), RICARDO BARACHO MOREIRA - CPF: 085.129.097-30 (ADVOGADO), DANIELLE ANTUNES BARRETO FIGUEIREDO - CPF: 931.387.251-04 (RECORRIDO), MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - CPF: 363.548.458-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. LUCIA PERUFFO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1024174-72.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Cristo Rei De Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

PORTOSEG S/A - Credito, Financiamento E Investimento

Recorrido(s):

Danielle Antunes Barreto Figueiredo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de junho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR QUEBRA DE CONTRATO. PAGAMENTO REALIZADO FORA DO PRAZO POR AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO DO BOLETO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. Conforme fundamentação da sentença, que utilizo como fundamento para manutenção: “
A ré afirmou, em sede de defesa, que o boleto da parcela 9a (vencimento 25/02/2020) foi enviado de forma antecipada à Autora, através do e-mail informado pela reclamante, porém, o pagamento ocorreu somente no dia 10/03/2020. E que diante disso, no dia 06/03/2020, houve o cancelamento automático do acordo, pois o pagamento se deu no dia 10/03/2020, ou seja, 13 dias após o vencimento. Afirma que, o pagamento realizado pela parte autora, em 10/03/2020, serviu para abater o saldo total do cartão que, em razão do cancelamento do acordo, voltou a ser cobrado sem desconto, ficando o saldo no mês de março de R$ 3.937,54. Em que pese o argumento da ré, entendo que a razão está com a autora, pois, diante da inversão do ônus (art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II do CPC), caberia a reclamada demonstrar que enviou o boleto da parcela 9a para o e-mail da autora, antes do dia do vencimento, ou seja, até o dia 25/02/2020, porém, não o fez. Ainda, a autora juntou com a petição inicial, diversos e-mail notificando a ré quanto ao atraso dos envios dos boletos. E a ré nada fez para evitar o transtorno da autora. Para corroborar com a tese da inicial, a ré confessa que no dia 06/06/2020 foi aceito manter as condições do acordo em 02 parcelas de R$ 110,00. Ou seja, que não cobraria mais o valor de R$ 3.937,54, mas sim o valor de R$ 220,00. Que inclusive, foram pagos pela autora até mesmo antes dos vencimentos: O 1o com vencimento em 21/06/2020, pago no dia 21/06/2020 (id. 38630353); O 2o com vencimento em 21/07/2020 pago no dia 10/06/2020 (id. 38630354). Saliento que a ré confessou, também, que a autora realizou os pagamentos de forma correta, porém, a reclamada não recepcionou o pagamento, o que entendo frágil o argumento da ré quanto a “não recepção do pagamento”, na medida em que a autora juntou os comprovantes de pagamento (id. 38630353 e id. 38630354). “Nesse sentido, ressalta -se que a parte Autora estava efetuando corretamente os termos do acordo de parcelamento, entretanto, a Ré não recepcionou o pagamento realizado pela Autora referente à 9a parcela do acordo.” (contestação id. 47929142 - Pág. 7). Dessa forma, entendo que a ré agiu de forma negligente, tendo em vista que não proporcionou a autora meios de realização de pagamentos, ao contrário, sempre criando embaraços, conforme vasta prova juntada pela autora, em sede de inicial.”

3. Inexistindo prova nos autos acerca do envio tempestivo dos boletos para pagamento do acordo entabulado entre as partes, ônus que incumbia a instituição financeira, a teor do artigo 373, II, do CPC, diante da alegação e comprovação de contatos realizados pela consumidora, fato que configura falha na prestação do serviço da Reclamada e a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito gera o dever de indenizar a título de dano moral.

4.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, opino pela procedência dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: 1) DECLARAR a inexigibilidade do débito debatido neste auto, devendo a Reclamada promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data, 2)Condenar da Reclamada a pagar indenização por danos morais na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir da prolação desta sentença (Súmula 362, STJ) bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês como marco inicial a citação (19/11/2020).”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2021